Tribunal: TJMT
Processo: 1009728-64.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009728-64.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI - CPF: 344.824.901-72 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interpostos por DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI, contra a sentença proferida nos autos 1009728-64.2020.8.11.0002 da Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória por dano moral ajuizada contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”.

Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requereu a declaração de nulidade do contrato, suspensão dos descontos, conversão da modalidade para empréstimo pessoal consignado, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

O banco réu foi citado e apresentou contestação. No mérito, esclarece que houve contrato celebrado entre as partes. Requereu a improcedência dos pedidos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

“Nessa trilha, o termo de adesão cartão de crédito bonsucesso - devidamente assinado

pela autora (Id. 38907626), com cópias de seus documentos pessoais e a comprovação das transferências (Ids. 38907629, 38907627 e 38907628) demonstram que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação.

(...)

Posto isso, RECONHEÇO A LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AQUI APONTADO NA INTEGRALIDADE e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.”.

Inconformada, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, sustentando que houve desacerto da decisão, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do apelado, já que não lhe prestada informação adequada.

Que a contratação ocorreu com vicio de consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade para declarar inexistente o empréstimo consignado, bem como para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, e ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por DILMA MARIA CONCEICAO CONTRI, contra a sentença proferida nos autos 1009728-64.2020.8.11.0002 da Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. indenizatória por dano moral ajuizada contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Pois bem,

Com efeito, a parte autora nega que solicitado à contratação de Empréstimo Consignável via cartão de crédito.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora/apelante firmou o “TERMO DE ADESÃO CRTÃO DE CREDITO” com o banco apelado, consoante se observa do id. 150946674 (Fl. Digitais PDF 100).

Verifica-se também que consta a rubrica e a assinatura da autora em todas as laudas/folhas do citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)."

Assim, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023